Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR MEIOS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR E CITAR O DEVEDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Tramitam em segredo de justiça os autos que abordam matéria enquadrável nos arts. 93, IX da CF e 189 do CPC.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve tramitar da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do credor.
3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV).
5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line.
6. Recurso conhecido e não provido.